Tribunal: TJPA
Processo: 0809727-46.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809727-46.2024.8.14.0000

PACIENTE: BONNY MONTEIRO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0809727-46.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Filipe Coutinho da Silveira (OAB/PA nº 12.131)

IMPETRADO: Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém

PACIENTE: BONNY MONTEIRO DE SOUSA

RELATORA VOTO-VENCIDO: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

RELATORA VOTO-VENCEDOR: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA HONRA. PLEITO DE REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME OFERTADA EM DESFAVOR DO PACIENTE POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS INDICIÁRIOS DE MATERIALIDADE DELITIVA. ORDEM CONCEDIDA PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL Nº 0811544-43.2023.8.14.0401.

I. Caso em exame:

1. O paciente figura com querelado em ação penal privada nº 0811544-43.2023.8.14.0401, imputando-lhe os crimes dos art. 138, 139 e 140 do Código Penal. Pleiteia o trancamento da ação penal por ausência de justa causa para prosseguimento da ação, ante a ausência de elementos probatórios mínimos indiciários da prática delitiva imputada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em estabelecer se há indícios mínimos a justificar o prosseguimento de ação penal de prática pelo paciente de delitos contra a honra da querelante no vídeo apresentado em sua queixa-crime, consistente em entrevista concedida pelo coacto ao veículo “O Liberal”, transmitida nos dias 10 e 11 de dezembro de 2022, relatando fatos concernentes à morte de sua filha Luma Bony

Almeida de Sousa, que fora vítima de crimes sexuais praticados por Maurício Cesar Mendes Rocha Filho.

III. Razões de decidir:

3.
In casu
, necessário concluir que os elementos de prova indicados na exordial acusatória, consistente em vídeo de 3min14seg de gravação com a entrevista prestada pelo paciente, não fornecem elementos mínimos indiciários de materialidade dos delitos imputados, obstando o prosseguimento da ação penal proposta, por patente ausência de justa causa.

IV. Dispositivo:

4. Habeas corpus conhecido e concedida a ordem para trancamento da ação penal nº 0811544-43.2023.8.14.0401. Decisão por maioria.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por maioria de votos,
em conhecer o writ e conceder a ordem para trancamento da ação penal nº 0811544-43.2023.8.14.0401,
nos termos do voto da Desembargadora Vistora, vencida a Exma. Relatora

Desembargadora

Rosi Maria Gomes de Farias, que votou pela denegação da ordem.

Des. Vania Fortes Bitar

Vistora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Preventivo com Pedido de Liminar
,

impetrado em favor de
BONNY MONTEIRO DE SOUSA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA,
nos autos nº 0811544-43.2023.814.0401
.

Na petição inicial (fls. 03/21, ID nº 20105594),
alega o impetrante que há constrangimento ilegal em razão do recebimento da queixa-crime, pois não haveria justa causa para o prosseguimento do feito, além de apresentar narrativa manifestamente atípica.

O processo foi primeiramente distribuído ao Juiz Convocado Sergio Augusto de Andrade de Lima, que negou o pedido liminar e, estabelecendo o contraditório da ação mandamental, requisitou informações ao juízo monocrático. (fls. 144/145, ID nº 20267435).

Em sede de informações
(fls. 152/154, ID nº 20343388),

o magistrado singular informou:

1- Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação
: O processo que originou o presente Habeas Corpus se trata de uma Ação Penal Privada intentada pela Querelante Simone do Socorro de Melo Mendonça contra o ora paciente BONNY MONTEIRO DE SOUZA, imputando-lhe a prática dos crimes tipificados nos artigos 138, 139 e 140, todos do CP.

Segundo consta na inicial acusatória, o paciente acima nominado concedeu uma entrevista audiovisual à plataforma eletrônica do jornal O Libera (oliberal.com), entrevista essa que foi também postada no YouTube, na qual ele não só afirmava que o sobrinho da querelante, Maurício, teria drogado a sua filha, de nome Luma Bonny, como também que ele a teria violentado sexualmente, além de filmado o ato e depois chantageado a mesma, o que acabou induzindo-a a cometer suicídio.

Ainda de acordo com a Queixa-Crime, na mesma entrevista o paciente também ofendeu a honra da família da querelante, aduzindo que são todos membros de uma quadrilha, bem como que as tias que estiveram presente no sítio onde os fatos mencionados alhures ocorreram na verdade seriam cúmplices dos crimes praticados por Maurício, incluindo a Querelante, visto que todas viram o estado que Luma se encontrava naquele dia. Prosseguiu aduzindo, a Querelante, que o Querelado afirmou categoricamente que ela, por ser tia de Maurício, e por ter estado no local mencionado (sítio da família), seria coautora do crime relatado na entrevista, já que a cunhou de cúmplice de seu sobrinho.

Narra ainda a exordial acusatória, que o Querelado também teria se referido à família inteira de Maurício, incluindo ai a Querelante, como sendo uma “quadrilha” e também os adjetivou de “vagabundos” que “compartilhariam os lucros”, seguindo dizendo que a aludida família seria “a família Manson”, em referência ao “serial killer” norte-americano e que na verdade os membros dessa família seriam um “clã”.

2- Exposição da causa ensejadora da medida constritiva
: O Paciente responde ao processo na condição de réu solto.

3- Indicação da fase em que se encontra o procedimento:
O feito atualmente se encontra na fase instrutória, com audiência designada para o próximo dia 18 de setembro de 2024, às 09h00min, devendo ser ressaltado que não foi possível a conciliação entre as partes.

Nessa Superior Instância
(fls. 170/174, ID nº 20589806)
,
a Procuradoria de Justiça através da Dra.
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, se manifestou pelo
CONHECIMENTO
da ordem de
Habeas Corpus
, porque foram atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO,
por inexistência de constrangimento ilegal.

Às fls. 175/177, ID nº 20598115, fora acolhido os embargos de declaração. Logo em seguida o relator originário se julgou suspeito para atuar no feito por motivo de foro íntimo, sendo redistribuído o feito, recaindo à minha relatoria.

Em consulta no sistema PJE 1º Grau, na audiência realizada no dia 18/09/2024, a mesma foi redesignada para continuidade no dia 18/11/2024.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

À vista do bem lançado Voto e das razões expendidas, convirjo com a Eminente Relatora quanto à necessidade de conhecimento do presente writ,
divergindo, contudo, quanto à conclusão de

denegação da ordem
, uma vez que constato, na hipótese, constrangimento ilegal impingido ao paciente com a manutenção em seu desfavor da ação penal
nº 0811544-43.2023.8.14.0401
, impondo-se a concessão da ordem para seu trancamento,
pelos fundamentos ora expostos.

De início, entendo necessário ressaltar que o trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcionalíssima, somente cabível nos casos em que for verificado, de plano, inequívoca demonstração da inexistência do crime, atipicidade da conduta, extinção da punibilidade, inocência do paciente ou quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

In casu, à vista dos documentos apresentados na impetração, necessário concluir que
a queixa-crime apresentada em desfavor do paciente não se encontra acompanhada do arcabouço probatório mínimo indicativo da materialidade delitiva
, impondo o trancamento da ação penal
nº 0811544-43.2023.8.14.0401
.

Necessário apontar que a imputação em desfavor do paciente na referida ação penal privada nº 0811544-43.2023.8.14.0401 é da prática de crimes contra a honra da querelante SIMONE DO SOCORRO DE MELO MENDONÇA, alegadamente ocorridos aquando de uma entrevista prestada pelo paciente para o veículo de telecomunicações “O LIBERAL”, transmitida nos dias 10 e 11 de dezembro de 2022, ocasião em que o paciente relatou, entrevistado em matéria jornalística, fatos concernentes à morte de sua filha Luma Bony

Almeida de Sousa, que fora vítima de crimes sexuais praticados por Maurício Cesar Mendes Rocha Filho.

O referido vídeo com a entrevista prestada pelo paciente é apontado na peça acusatória privada como prova das imputadas práticas delitivas contra a honra da querelante.

Neste ponto, necessário constatar que
o referido vídeo não contém elementos mínimos para comprovar a prática dos delitos imputados
, não constando na referida mídia, que contém 3min14seg de gravação, os trechos referidos na exordial como atentatórios à honra a querelante,
não havendo na prova juntada as declarações imputadas ao paciente na exordial
, tais como: “as tias que estavam no Sítio, não são tias, são cúmplices”; “depois dele embebedar e drogar, ele leva a minha filha pra casa dele, onde tava, segundo ele, a avó, a mãe, a tia, o irmão e a cuidadora, todas”; “era pra botar pra depor todos”; “eles dividem o lucro, como é que é isso? Uma quadrilha de vagabundos”; “começa a puxar a ficha da família”; “isso não é uma família, é uma família Manson, é quase um Clã, uma quadrilha”.

Ao revés, o que se consta na referida entrevista, é que o paciente, indignado, promove uma descrição dos fatos envolvendo a morte de sua filha, com patente
animus narrandi
, não constando na referida entrevista as declarações apontadas na exordial como atentatórias à honra da querelante, tornando
patente a carência de justa causa para prosseguimento da ação penal
em razão da
ausência de elementos probatórios mínimos
indiciários da materialidade delitiva.

Diante do exposto,
conheço o writ e concedo a ordem para trancamento da ação penal nº 0811544-43.2023.8.14.0401 por ausência de justa causa para seu prosseguimento,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Belém, 12/11/2024